Tribunal: STM
Processo: 7000619-12.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA CONSTITUÍDA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO RESULTADO. ARTIGO 209, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE E DESARRAZOABILIDADE. QUANTUM APENATÓRIO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA. O Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000619-
12.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR OS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO, MANTENDO NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA REFORMAR O
ACÓRDÃO PROFERIDO NOS AUTOS DA APELAÇÃO Nº 7000562-
28.2022.7.00.0000 E FAZER PREVALECER O VOTO DIVERGENTE DE LAVRA
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA PARA, MANTIDA A
CONDENAÇÃO, IMPUTAR AO EX-SD EX LEONARDO AGUIAR DA SILVA A
PENA DE 1 (UM) ANO, 9 (NOVE) MESES E 18 (DEZOITO) DIAS DE
DETENÇÃO, COM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM E 606 DO CPPM,
MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM,
EXCETUANDO-SE A ALÍNEA "A", E DESIGNAVAM O JUÍZO "A QUO" PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, POR FORÇA DO ART. 611 DO
MESMO CÓDIGO, E O REGIME PRISIONAL ABERTO PARA EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM,
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000619-12.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
EMBARGANTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA
CONSTITUÍDA. LESÃO CORPORAL AGRAVADA PELO RESULTADO.
ARTIGO 209, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOSIMETRIA DA
PENA.
DESPROPORCIONALIDADE
E
DESARRAZOABILIDADE.
QUANTUM APENATÓRIO. RECURSO REJEITADO. MAIORIA.
O Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e
a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em
todas as fases da dosimetria.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado,
mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA
SILVA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000189.94.2022.7.00.0000 que, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter inalterada a Sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, que o condenou como incurso no artigo 209, § 3º, c/c o
artigo 70, inciso II, alíneas “d” e “m”, todos do Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro)
anos de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, o direito de apelar
em liberdade, sem o benefício do sursis, na forma do voto do então Revisor e Relator para o
Acórdão, o Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira.
7000619-12.2023.7.00.0000
40001359436 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, então Relator, dava
provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a
condenação, condenar o ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA SILVA à pena de 1 (um) ano,
9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, e designando o Juízo a quo para
presidir a audiência admonitória, por força do art. 611 do mesmo Código, fixado o regime
prisional aberto para eventual cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum,
com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“APELAÇÃO.
DEFESA.
LESÃO
CORPORAL
AGRAVADA
PELO
RESULTADO.
CONDENAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. MATÉRIA IMBRICADA COM MÉRITO.
EXAME RECURSAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DISPARO DE FUZIL ACIDENTAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
IMPRUDÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DE DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. DOLO
EVENTUAL.
DOSIMETRIA.
ADEQUAÇÃO.
SURSIS.
VEDAÇÃO
LEGAL.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
A análise da amplitude do recurso pretendida pelo Recorrente é matéria que se confunde com
o mérito do pedido, razão pela qual não deve ser conhecida em sede de preliminar, nos termos
do art. 81, § 3º, do RISTM. A amplitude do efeito devolutivo do recurso de apelação deve se
restringir ao limite do que constar nos fundamentos do pedido, sob pena de o julgador
incorrer em violação ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
A conduta ocorreu por meio de disparo de fuzil de ar comprimido, carregado indevidamente
com um pedaço de giz, atingindo o olho direito da vítima e ocasionando-lhe cegueira
permanente.
A materialidade e a autoria delituosas restaram devidamente comprovadas, mediante os fartos
documentos médicos carreados aos autos e a extensa prova oral produzida, tendo o Apelante
agido de modo imprudente e com inobservância de regra técnica de profissão.
Afigura-se acertado o enquadramento da conduta como dolo eventual, cuja figura se equipara
ao dolo direto disposto no art. 33, inciso I, do CPM. Ao apontar o fuzil para o rosto do
ofendido, a título de brincadeira, e ao acionar o gatilho sem a essencial verificação se o
armamento estava ou não municiado, o réu assumiu o risco de produzir o resultado grave e
danoso contra a saúde da vítima.
A Sentença não merece reparos em relação à dosimetria da sanção estipulada, ao fixar a pena
de partida acima do patamar mínimo, nos termos do § 3º do art. 209 do CPM, equivalente a 3
(três) anos de detenção.
Considerando que a pena definitiva é superior a 2 (dois) anos, descabe a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena por expressa vedação legal disposta no art. 606,
caput, do CPPM.
Carece de amparo jurídico o pedido subsidiário Defensivo de afastamento das agravantes
referentes ao elemento “surpresa”, que impossibilitou a defesa da vítima, na forma do art. 70,
inciso II, alínea "d", do CPM, e ao emprego de arma para a prática do crime, nos termos do
art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, as quais geraram o aumento da pena-base na razão de
1/3 (um terço), alcançando a pena o quantum de 4 (quatro) anos de detenção.
Apelação desprovida. Decisão por maioria.”.
7000619-12.2023.7.00.0000
40001359436 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Acórdão foi publicado em 29 de junho de 2023, dele sendo intimada a Defesa
em 7 de julho de 2023, que opôs, tempestivamente, o presente Recurso nessa mesma data.
Em suas Razões, a Defesa pretende fazer prevalecer o voto vencido da lavra do
eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, para quem “(...) demonstradas a autoria e a
materialidade delitivas e diante da ausência de causas excludentes de culpabilidade ou de
ilicitude, deve ser mantida a condenação, porquanto se encontra em perfeita harmonia com o
conjunto probatório constante nos autos.”, ressalvando, no entanto, que “(...) a dosimetria
da pena merece reforma.”, pois, tomando como base a pena aplicada em primeiro grau, Sua
Excelência, o então Relator, fundamentou a sua convicção no sentido de que:
“(...) Ainda que considerada a discricionariedade do julgador na valoração e aplicação da
pena-base, e ainda considerando que não existe um cálculo matemático exato a ser realizado
na dosimetria da pena, entendo que a pena imposta foi cominada de forma desproporcional e
desarrazoada.”.
Em Decisão de 9 de agosto de 2023, admiti o presente Recurso por estarem
satisfeitos os seus requisitos de admissibilidade.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, manifestou-se “(...)
pelo conhecimento destes Embargos Infringentes, contudo, no mérito, pronuncia -se por sua
rejeição.”.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União, atuando em favor do ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA
SILVA, contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense nos autos da Apelação nº
7000189.94.2022.7.00.0000 que, por unanimidade, conheceu e, por maioria, negou
provimento ao Apelo defensivo para manter inalterada a Sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, que o condenou como incurso no artigo 209, § 3º, c/c o
artigo 70, inciso II, alíneas “d” e “m”, todos do Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro)
anos de detenção, em regime aberto para o início do cumprimento da pena, o direito de apelar
em liberdade, sem o benefício do sursis, na forma do voto do então Revisor e Relator para o
Acórdão, o Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Pretende a Defesa Pública, em síntese, fazer prevalecer o voto vencido do
eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira que, embora reconhecendo a conduta
perpetrada pelo Embargante como tendo sido corretamente tipificada no § 3º do artigo 209 do
Código Penal Militar, divergiu do quantum apenatório por considerá-lo desproporcional.
Sem embargo, e com todas as vênias ao entendimento esposado pelo então
Ministro-Relator, o pleito defensivo não merece acolhida.
7000619-12.2023.7.00.0000
40001359436 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fundamentos expendidos na Sentença condenatória de primeiro grau,
naquilo que diz respeito à conduta perpetrada pelo Embargante encontram perfeita adequação
ao delito encartado no § 3º do artigo 209 do Código Penal Militar foram ratificados pela
unanimidade dos integrantes deste Plenário por ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação, pois restou identificado o dolo eventual na conduta antecedente e a culpa na
consequente, caracterizando-se o chamado crime preterdoloso.
Todavia, o voto dissidente, embora tenha referendado tal entendimento,
divergiu em relação ao quantum aplicado na primeira fase da dosimetria, assim como em
relação ao afastamento da agravante da “surpresa”, prevista na alínea “d” do inciso II do
artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense.
Nesse contexto, e com todas as vênias do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal
de Oliveira, ao meu sentir, laborou com precisão o Decreto condenatório de primeiro grau e,
principalmente, o voto condutor do Relator para o Acórdão, Ministro Ten Brig Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira, que assim fundamentou a sua convicção:
“(...) A Sentença não merece reparos em relação à dosimetria da sanção estipulada, ao fixar a
pena de partida acima do patamar mínimo, nos termos do § 3º do art. 209 do CPM,
equivalente a 3 (três) anos de detenção, com a ressalva de que a “pena inicial só não chegou
ao máximo permitido (04 anos de detenção) em razão de, apesar da lesão ter provocado uma
debilidade permanente (CPM, Art. 209, § 1º), não chegou a inutilizar totalmente o sentido da
visão (CPM, Art. 209, § 2º)”. Foi devidamente sopesado pela instância de piso que, “apesar
do resultado ser derivado de brincadeira com um armamento, o que denota uma maior
reprovabilidade, milita a favor do acusado o demonstrado arrependimento derivado de sua
conduta de imediatamente prestar socorro à vítima”.
Desse modo, considerando que a pena definitiva é superior a 2 (dois) anos, descabe o
atendimento do pedido da Defesa visando à concessão do benefício da suspensão condicional
da pena por expressa vedação legal disposta no art. 606, caput, do CPPM.
Melhor sorte não socorre ao Apelante quanto ao pedido subsidiário de afastamento das
agravantes referentes ao elemento “surpresa”, que impossibilitou a defesa da vítima, na forma
do art. 70, inciso II, alínea "d", do CPM, e “emprego de arma” para a prática do crime, nos
termos do art. 70, inciso II, alínea "m", do CPM, as quais geraram o aumento da pena-base
na razão de 1/3 (um terço), alcançando a pena o quantum de 4 (quatro) anos de detenção.
Sobre o tema, perfilho o entendimento do Custos Legis, a conferir, in verbis:
“(...)
Em derradeira análise, o pedido subsidiário defensivo não merece acolhida. Isso porque, a
nosso ver, a pena foi aplicada com observância das circunstâncias judiciais (pena-base), em
seguida das circunstâncias agravantes e, ao fim, das causas de diminuição e de aumento, que
no caso não se verificaram. Na segunda fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo considerou
as agravantes do emprego de arma e, ainda, da surpresa, que impossibilitou a defesa da
vítima, o que gerou a aplicação da causa geral de aumento de pena, prevista no art. 73 do
CPM, no patamar de 1/3. Nessa mesma linha, destacamos as assertivas finais do MPM em
Contrarrazões:
‘Sob esse raciocínio não se pode mitigar essas circunstâncias, para se abrandar a ou não
levar em consideração essas agravantes da pena, na análise desse caso que causou uma
debilidade permanente na vítima que refletirá inclusive no modo de vida do ofendido. Não há,
pois, nenhuma dúvida acerca da gravidade do crime e a extensão do dano causado. Data
vênia, devem ser afastadas quaisquer alegações da defesa tendentes a efetivar uma
interpretação mais abrandada da pena, estando nesse caso dentro de um patamar adequado,
7000619-12.2023.7.00.0000
40001359436 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

razoável e proporcional. Por tudo isso, é inquestionável a gravidade da conduta praticada que
levou cegueira permanente da vítima, e a condenação do apelante a pena final de 04 (quatro)
anos de detenção não merece qualquer retoque, pois atende a sua finalidade de prevenção
especial e geral.’
(...)”.
Ora, como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o
Julgador, dentro dos limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda
objetivando a prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau
de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que
“(...) O magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em
conformidade com a sua finalidade, tendo em vista a prevenção e a repressão do crime.”
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF, Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe:
26/03/2013), bem como que “(...) a dosimetria da pena obedece a certa discricionariedade,
porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação (...)”
(Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº
305733/PE, Relator: Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).
Afinal, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, se por um lado a
dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade do Julgador, “(...) O Código
Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para
a fixação da pena.” (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 131.852, Relatora: Ministra
Rosa Weber, DJe: 16/11/2018), devendo ser pautadas na razoabilidade e na
proporcionalidade, as quais devem ser aferidas caso a caso.
E no caso concreto, ao meu sentir, os critérios adotados na dosimetria da pena
aplicada ao Embargante coadunam-se com as circunstâncias da ação delituosa perpetrada
pelo Acusado, bem como com a gravidade da lesão imposta ao Ofendido, razão pela qual se
entendeu pela fixação da pena-base em patamar bem superior ao mínimo cominado, ou seja,
3 (três) anos de detenção, mas que, ainda assim, mostra-se absolutamente proporcional ao
citado Postulado se sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 69 do Código Penal Militar.
Da mesma forma, quanto às agravantes que incidiram na segunda fase da
dosimetria da pena, não vejo reparos no seu reconhecimento, tampouco no que se refere ao
aumento de 1/3 (um terço) na pena aplicada na fase inicial.
Por outro lado, é certo que o voto dissidente desconsiderou a agravante descrita
na alínea “d” do inciso II do artigo 70 do Estatuto Repressivo Castrense, firme na convicção
de que existiria dúvida sobre o relato testemunhal dando conta de que “(...) o Ofendido
também estava envolvido na ‘brincadeira’ (...)” e, nessas circunstâncias, afastando a citada
agravante, fixou em 1/5 (um quinto) o aumento da pena-base na segunda fase da dosimetria.
Com todas as vênias, este Relator, conforme destacado anteriormente, comunga
do mesmo entendimento esposado na Sentença condenatória de primeiro grau e no voto
condutor do Acórdão embargado no sentido de que as provas coligidas ao longo da instrução
processual convergem para a identificação de ambas as agravantes.
7000619-12.2023.7.00.0000
40001359436 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, ainda que por hipótese se pudesse aderir a tal entendimento para
afastar a incidência da agravante da “surpresa”, ainda assim a discricionariedade atribuída ao
Julgador em consonância com o Princípio da Individualização da Pena, no caso em exame e
dadas as circunstâncias nas quais ocorreu a prática delitiva, bem como e principalmente o
resultado lesivo, permitiria o aumento da pena-base na segunda fase da dosimetria no
patamar adotado pela corrente majoritária.
Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena.
Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011. São Paulo. p. 36):
“(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção penal,
quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado, tornando-o único e
distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus. Sua finalidade e
importância é a fuga da padronização da pena, da “mecanizada” ou “computadorizada”
aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser pensante, adotando-se em
seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena preestabelecida segundo um modelo
unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.”.
Por tais razões, não há como acolher o pedido defensivo escudado no voto
dissidente, porquanto a pena aplicada ao Embargante foi absolutamente proporcional ao
contexto dos fatos descritos na Peça Acusatória e comprovados ao longo da instrução
processual, tornando irretocável o Acórdão recorrido.
Conforme salientou o Custos Legis:
“(...) Não obstante, a tese trazida pela il. Defesa, no tocante à possibilidade de revisão da
dosimetria da pena, não merece abrigo. Isso porque a r. sentença condenatória, ratificada
pela Corte Castrense, bem reflete o caso concreto e todas as suas circunstâncias, com
ponderada sanção penal nos estritos limites legais”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade do Julgado, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359436v2 e do código CRC ef8fd7f2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/3/2024, às 14:55:54
7000619-12.2023.7.00.0000
40001359436 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000619-12.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LEONARDO AGUIAR DA SILVA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
INTERESSADO: MARCOS DA SILVA LOPES DE SANTANA
ADVOGADO(A): CÁSSIO SOUZA NASCIMENTO
VOTO DIVERGENTE
Votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da Uunião para reformar
o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000562-28.2022.7.00.0000 e fazer prevalecer
o Voto Divergente de minha lavra para, mantendo a condenação, imputar ao ex-Sd Ex
LEONARDO AGUIAR DA SILVA a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção, com a concessão do benefício do "sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, com
fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea "a", e designando o juízo "a quo" para presidir a audiência
admonitória, por força do art. 611 do mesmo código, e o regime prisional aberto para
eventual cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, com fundamento no
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal brasileiro, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa constituída
do ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA SILVA contra o Acórdão prolatado por esta Corte
na Apelação nº 7000189-94.2022.7.00.0000 que, por maioria de votos, negou provimento ao
Apelo defensivo para manter inalterada a Sentença de primeiro grau que condenou o Réu
como incurso no artigo 209, § 3º, c/c o artigo 70, inciso II, alíneas “d” e “m”, todos do
Código Penal Militar, à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em regime aberto para o início
do cumprimento da pena, o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis.
Naquela oportunidade, votei, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte,
para dar provimento ao Recurso interposto pela Defensoria Pública da União para, mantida a
condenação, imputar ao ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA SILVA a pena de 1 (um) ano, 9
(nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, com a concessão do benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM e 606 do CPPM, mediante as condições
previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, e designando o Juízo a quo para
presidir a audiência admonitória, por força do art. 611 do mesmo Código, fixando o regime
prisional aberto para eventual cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum,
com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal Brasileiro. Eis o teor do voto.
Nestes Embargos, requer a Defensoria Pública da União a prevalência do Voto
Vencido por mim proferido.
Em síntese, consta na Denúncia que em 25 de setembro de 2018, no Armazém 4
do Suprimento do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Armamento (BMSA), o então
Soldado do Efetivo Profissional LEONARDO AGUIAR DA SILVA teria lesionado
7000619-12.2023.7.00.0000
40001358376 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fisicamente o Soldado MARCOS DA SILVA LOPES, mediante disparo de fuzil de ar
comprimido, que estava carregado com um pedaço de giz, tendo atingido o olho direito da
vítima, causando-lhe cegueira permanente.
Narrou-se
que
os
Soldados ALEXANDRO
CÂNDIDO
SALERME,
LEONARDO AGUIAR DA SILVA e MARCOS DA SILVA LOPES desempenhavam a tarefa
de conferir e inventariar fuzis Mauser 7 mm, os quais seriam encaixotados e não poderiam
estar municiados, pois eram armamentos velhos e seriam destruídos ou encaminhados a outra
OM. Em seguida, na ausência do Acusado, que havia ido ao banheiro, o Soldado SALERME
colocou um pedaço de giz num fuzil de ar comprimido (chamado de FAC, pois tem
características do fuzil FAL, ainda de dotação do Exército) para "brincar" de atirar "em seco"
(sem munição) na direção de uma caixa, momento em que, retornando o Acusado, esse pegou
o fuzil das mãos do Soldado SALERME , apontou para o rosto da vítima e, após dizer-lhe
"vou dar um tiro na sua cara", apertou o gatilho e provocou-lhe a lesão.
Consta que o Acusado acreditou que o fuzil de ar comprimido não estaria
carregado, pois já o teria conferido anteriormente, e por ter ido ao banheiro, não viu o Sd
SALERME colocando o giz.
A autoria e a materialidade delitiva, portanto, estão devidamente demonstradas
nos autos. Com efeito, além da confissão do Réu ex-Sd Ex LEONARDO AGUIAR DA
SILVA em interrogatório (processo 7000034-32.2020.7.01.0001/RJ, evento 123, VIDEO1),
constam depoimentos testemunhais (Eventos 99, 100, 121, 122 e 124 da APM nº 7000034-
32.2020.7.01.0001), bem como farta documentação referente a exames, atestados e laudos
médicos, que confirmaram a lesão sofrida pelo Ofendido Sd Ex MARCOS DA SILVA
LOPES, que redundou na cegueira pós-traumática do seu olho direito, a partir da conduta
praticada pelo Acusado.
Com efeito, reitero que o Relatório de Perícia Médica do Hospital Geral do Rio
de Janeiro registrou a “(...) CEGUEIRA DIREITA PÓS-TRAUMÁTICA. CID 10: H54.4”,
tendo sido consignado ser caso de reforma do militar, ante o quadro de “cegueira direita e
ausência de perspectiva de melhora da acuidade visual (...) acarretando incapacidade
evidente nesse contexto de atividade profissional” (fls. 02/04, processo 7000943-
45.2018.7.01.0001/RJ, evento 24, DILIGENCIAS2).
Portanto, não há qualquer dúvida de que o Acusado, ao brincar com o
armamento, ofendeu a integridade física do então Sd Ex MARCOS DA SILVA LOPES.
Restou também devidamente comprovado o nexo de causalidade entre a
conduta praticada pelo Réu e o resultado da lesão causada na vítima, não havendo qualquer
causa de excludente de ilicitude ou de culpabilidade aptas a justificar a conduta praticada
pelo Acusado.
A toda evidência, não há dúvida de que a cegueira provocada no olho direito da
vítima redundou na debilidade permanente do sentido da visão, bem como ocasionou a
incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias, caracterizando a lesão
grave, conforme farta comprovação já demonstrada acima.
7000619-12.2023.7.00.0000
40001358376 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Conselho Permanente de Justiça para o Exército entendeu que a conduta está
subsumida no art. 209, § 3º, c/c o art. 70, inciso II, letras "d" e "m", tudo do Código Penal
Militar (lesão corporal qualificada pelo resultado culposo grave, agravada pela utilização de
arma e de ter o agente cometido o crime usando de surpresa, o que dificultou a defesa da
vítima), condenando-o à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em regime aberto para o início
do cumprimento da pena, o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis,
tomando por base a seguinte fundamentação (processo 7000189-94.2022.7.00.0000/STM,
evento 1, SENT1):
Quando o agente pratica a conduta de forma dolosa (seja por querer o resultado, seja por
assumir o risco de produzi-lo), provocando uma lesão de natureza grave ou gravíssima de
forma culposa (CPM, Art. 209, §§ 1º e 2º - crime qualificado pelo resultado), o crime ganha
contornos mais graves, definindo o legislador novo mínimo e máximo para o tipo penal (CPM,
Art. 209, § 3º).
Para que esteja configurado o resultado culposo é necessária a presença dos seguintes
requisitos: o resultado lesivo involuntário, a conduta voluntária (não dirigida ao resultado,
senão estaríamos falando em crime doloso), a inobservância do dever de cuidado objetivo (o
que ocorre através de um agir imprudente, negligente ou imperito), a previsibilidade objetiva
e, por fim, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo.
(...)
Conclusão, após a análise das provas constantes no feito:
Em primeiro lugar, é preciso se destacar que, quem aponta um armamento para o corpo de
outra pessoa e aciona o gatilho sem verificar se aquele está municiado, assume o risco de
produzir o resultado lesivo, sendo que essa conduta se enquadra como dolo eventual, o qual se
equipara ao dolo direto segundo nosso Código Penal Militar (CPM, Art. 33, I), devendo o
acusado responder por lesão corporal dolosa (CPM, Art. 209).
Mas, quanto ao resultado provocado, este deve ser considerado culposo, pois, pelo que ficou
demonstrado nos autos, o acusado, durante o seu turno de trabalho no Armazém 4 do BMSA,
não seguindo as regras técnicas de segurança e o dever de cuidado exigido, manuseou um
fuzil de ar comprimido e, sem verificar se estava de alguma forma municiado, acionou-lhe o
gatilho, disparando em direção ao rosto do ofendido, vindo a atingir e cegar o olho direito do
Sd MARCOS DA SILVA LOPES DE SANTANA, obtendo o resultado lesivo involuntário.
Ressalta-se que era consabido por toda a equipe que não deveriam brincar com os
armamentos, ou disparar, muito menos apontá-los uns para os outros (as testemunhas
deixaram isso bem claro).
Pelos depoimentos, ficou evidente a inobservância das ordens quanto à limitação de uso dos
armamentos (que deveriam apenas inventariar), bem como faltou o dever de cuidado objetivo,
que se deu através de uma conduta imprudente no manuseio, em meio a brincadeiras, sendo
negligente com as normas técnicas ao dispará-lo, sem sequer verificar se estava carregado,
naquele momento, havendo previsibilidade objetiva em que qualquer outro militar poderia
antever que, agindo daquela maneira, haveria chances de acidentes ocorrerem, salientando-se
que o acusado recebeu treinamento a respeito.
Conforme atestado pelos laudos periciais e pelos depoimentos colhidos em juízo, incluindo a
confissão do acusado, a lesão ocorrida no olho direito do ofendido foi consequência do
disparo realizado pelo acusado, caracterizado, portanto, o nexo de causalidade entre a
conduta típica do réu e o resultado lesivo involuntário, que provocou cegueira permanente do
olho direito do ofendido, impactando para sempre a sua vida e sua capacidade laboral.
7000619-12.2023.7.00.0000
40001358376 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O certo é que o agir doloso do acusado (dolo eventual) veio a provocar uma lesão corporal de
natureza grave de maneira culposa (crime preterdoloso - dolo no fato antecedente e culpa no
fato consequente), provocando na vítima a debilidade permanente do sentido da visão,
devendo aquele responder pelo crime qualificado pelo resultado, nos termos do § 3º do Art.
209 do Código Penal Militar.
Enfim, sendo a materialidade da lesão corporal comprovada e a autoria inconteste, não
existindo qualquer causa excludente de ilicitude ao fato ou da culpabilidade do agente, impõe-
se sua condenação.
Como visto, o Réu veio condenado como incurso no delito previsto no art. 209,
§ 3º, primeira parte, do CPM, in verbis:
Lesão leve
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Lesão grave
§ 1° Se se produz, dolosamente, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou
função, ou incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias:
Pena - reclusão, até cinco anos.
(...)
Lesões qualificadas pelo resultado
§ 3º Se os resultados previstos nos §§ 1º e 2º forem causados culposamente, a pena será de
detenção, de um a quatro anos; (...).
Tem-se que o resultado a que foi acometido o Ofendido foi obtido a título
culposo, não tendo sido desejado pelo Réu. Com efeito, não foi comprovada eventual briga
ou conflito entre eles, bem como demonstrado que o Réu, apesar de sua conduta imprudente,
gerou resultado lesivo voluntário, estando correto o enquadramento realizado pelo CPJ,
encontrando a conduta perpetrada perfeita consonância no art. 209, § 3º, primeira parte, do
CPM, pois restou cabalmente demonstrada a gravidade da lesão qualificada pelo resultado
culposo.
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante da ausência
de causas excludentes de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser mantida a condenação,
porquanto se encontra em perfeita harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.
Contudo, a dosimetria da pena merece reforma.
Na Sentença condenatória a pena foi cominada nos seguintes termos (processo
7000189-94.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT1):
Dosimetria da pena:
Pena-base:
7000619-12.2023.7.00.0000
40001358376 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estabelece-se a pena-base acima do mínimo legal previsto no Art. 209, § 3º do CPM, qual
seja, em 03 (três) anos de detenção, salientando-se que essa pena inicial só não chegou ao
máximo permitido (04 anos de detenção) em razão de, apesar da lesão ter provocada uma
debilidade permanente (CPM, Art. 209, § 1º), não chegou a inutilizar totalmente o sentido da
visão (CPM, Art. 209, § 2º);
Além disso, leva-se em consideração que, apesar do resultado ser derivado de brincadeira
com um armamento, o que denota uma maior reprovabilidade, milita a favor do acusado o
demonstrado arrependimento derivado de sua conduta de imediatamente prestar socorro à
vítima.
Pena alterada:
Presentes as agravantes de a lesão ter sido provocada com o emprego de arma (CPM, Art. 70,
II, "m"), e, ainda, usando-se de supresa, o que impossibilitou a defesa da vítima (CPM, Art.
70, II, "m"), o que leva a um acréscimo de 1/3 em relação à pena-base (CPM, Art. 73),
perfazendo o total momentâneo de 04 (quatro) anos de detenção;
Pena final:
Não se mostraram presentes no caso majorantes ou minorantes, o que impõe, como pena final,
o prazo de 04 (quatro) anos de detenção.
Regime inicial de cuprimento de pena:
Nos termos do Art. 33 e ss do Código Penal, o qual aqui se aplica de forma analógica, fixa-se
o regime inicialmente aberto para cumprimento da reprimenda penal.
Benefícios legais:
Recorrer em liberdade:
Porque inexistentes, no momento, os requisitos para decretação da prisão preventiva,
reconhece-se o direito do acusado em apelar em liberdade.
Suspensão condicional da pena ("sursis"):
Nos termos do Art. 84 e ss do CPM, o acusado não tem direito à suspensão condicional da
pena imposta em virtude de seu patamar ser superior a 02 (dois) anos.
Ainda que considerada a discricionariedade do julgador na valoração e aplicação da pena-
base, e ainda considerando que não existe um cálculo matemático exato a ser realizado na
dosimetria da pena, entendo que a pena imposta foi cominada de forma desproporcional e
desarrazoada.
Procedo, então, à nova dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifica-se que, apesar da circunstância judicial referente à
“extensão do dano” ser desfavorável ao Réu, por ter sido a vítima acometida com a cegueira
de um olho, o que por si só revela a tragédia em sua vida, ocorrida a partir de sua conduta, tal
resultado lesivo foi culposo, sendo o Apelado primário e de bons antecedentes, além de ter
imediatamente levado o Ofendido para atendimento médico. Desse modo, a pena-base deve
ser fixada acima do mínimo legal, no patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção.
7000619-12.2023.7.00.0000
40001358376 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, está presente a agravante de ter o crime de lesão sido
provocado com o “emprego de arma” (CPM, art. 70, inciso II, alínea "m"); no entanto, não
vislumbro a agravante referente à “surpresa” (CPM, art. 70, inciso II, alínea "d"), uma vez
que consta do relato testemunhal de que o Ofendido também estava envolvido na
“brincadeira” (Cb ALISSON VICENTE DE ALBUQUERQUE – processo 7000034-
32.2020.7.01.0001/RJ, evento 122, VIDEO4), e, em que pese não haver prova cabal, a
dúvida milita em favor do Réu, de modo a desconsiderar a referida agravante. Fixo, portanto,
o acréscimo de 1/5 (um quinto) em relação à pena-base (CPM, art. 73), referente à agravante
do “emprego de arma”, alcançando o patamar de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito)
dias de detenção.
Na terceira fase, diante da ausência de qualquer causa especial de aumento ou
de diminuição, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias
de detenção.
Concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84
do CPM e 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-
se a alínea “a”, e designando o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, por força
do art. 611 do mesmo Código. Fixo o regime prisional aberto para eventual cumprimento da
pena em estabelecimento prisional comum, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal Brasileiro.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e de acolher os Embargos
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para reformar o Acórdão
proferido nos autos da Apelação nº 7000562-28.2022.7.00.0000 e fazer prevalecer o Voto
Divergente de minha lavra para, mantida a condenação, imputar ao ex-Sd Ex LEONARDO
AGUIAR DA SILVA a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção,
com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
CPM e 606 do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuando-se
a alínea “a”, e designando o Juízo a quo para presidir a audiência admonitória, por força do
art. 611 do mesmo Código, fixado o regime prisional aberto para eventual cumprimento da
pena em estabelecimento prisional comum, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do
Código Penal Brasileiro.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358376v15 e do código CRC 9b33b5a5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/2/2024, às 17:33:44
7000619-12.2023.7.00.0000
40001358376 .V15
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR